Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013451-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - CPF: 012.495.951-26 (ADVOGADO), DOGLAS MEIRA DE SOUZA - CPF: 091.523.081-03 (PACIENTE), JUIZO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - CPF: 012.495.951-26 (IMPETRANTE), OZADIL BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 014.297.301-70 (VÍTIMA), LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 100.942.719-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea. Manutenção da custódia. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que pronunciou o paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, visando a revogação da custódia constritiva.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) a decisão constritiva e a negativa de recorrer em liberdade teria sido decretada mediante fundamentação inidônea; 2)
“o Paciente trata-se de pessoa com residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade laborativa lícita da qual retira o sustento”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de ser suficiente a fundamentação
per relationem
na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, quando
se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
.

2. A periculosidade do agente e o risco à ordem pública justificam a prisão, pois, após o crime, o paciente evadiu-se do local, descartou a arma em rio próximo e foi localizado a cerca de 500km do local dos fatos, conduta que denota intento de frustrar a aplicação da lei penal.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Criminal nº 43).

4. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e proporcionais diante do contexto fático, sendo a segregação necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia é válida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública.

2. A fundamentação
per relationem
é admitida quando remete a decisão anterior devidamente motivada.

3. Predicados pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva.

4. A fuga e a ocultação de provas após o crime justificam a custódia preventiva diante do risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 413, § 3º.

Jurisprudência relevante:
STJ, RHC 116.679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019; STJ, HC 520.805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2019; STJ, HC 327.069/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.2.2016; STJ, RHC 112.888/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.7.2019; TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 8.5.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1013451-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE(S):

DR. LAURIZZE CAROLINA GOMES

PACIENTE(S):

DOGLAS MEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DOGLAS MEIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe

1000012-93.2024.8.11.0027), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego recurso que dificultou a defesa da vítima], bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. art. 121, § 2º, II e VI , c/c art. 14, II, todos do CP – (PJe 1000012-93.2024.8.11.0027).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva e a negativa de recorrer em liberdade teria sido mediante fundamentação inidônea; 2)
“o Paciente trata-se de pessoa com residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade laborativa lícita da qual retira o sustento”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido
“o competente alvará de soltura”
ou a substituição por medidas cautelares alternativas (ID 283114387), com documentos (ID’s 283125850/

283121870).

O pedido liminar foi indeferido (ID 283769353).

O Juízo singular prestou informações (ID 284848519).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente pronunciado pela prática de duplo homicídio – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão e que negou o direito de recorrer em liberdade – Improcedência – Motivação per relationem (aliunde) – Fundamentação válida e aceita no ordenamento jurídico – Incidência do Enunciado Criminal n.º 50 da TCCR/TJMT – Decisão originária devidamente motivada com base em elementos concretos dos autos – Periculum libertatis, consubstanciada pela gravidade concreta do delito – Paciente que permaneceu preso durante a instrução – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 287468856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do paciente nestes termos:

“O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do delito
está consubstanciada nos boletins de ocorrência (ID 136516330 - Pág. 5), relatório de informações (ID 136516330 - Pág. 9) e termo de depoimento (ID 136516330 - Pág. 29).

Quanto aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelas declarações colhidas pela autoridade policial, com destaque para os depoimentos de ATENOVALDO ROSA DE SOUZA (ID 136516330 -Pág. 29), bem como pelo o interrogatório do suspeito DOGLAS MEIRA DE SOUZA (ID 136516330- Pág. 21).

[...]

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
(é o
periculum libertatis
).

[...]

Convém ressaltar que o suspeito
DOGLAS MEIRA DE SOUZA,
diante as informações constantes na Representação formulada,

após ceifar a vida da vítima empreendeu fuga, levando consigo a arma de fogo utilizada, vez que confirmou em seu interrogatório que descartou a arma de fogo no rio Correntes. Consta ainda, que apesar de ter se apresentado espontaneamente perante a Autoridade Policial, o genitor do acusado, ATEVALDO ROSA DE SOUZA, informou não saber o paradeiro do filho, uma vez que não foi mais visto após sua apresentação à Autoridade Policial.

Dessa forma, infere-se que a liberdade do suspeito representa claro risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - PJe 1001212-72.2023.8.11.0027)

Em 3.4.2025, o Juízo singular pronunciou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade,
“in verbis”
:

“Em cumprimento ao disposto no artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, registro que o réu DOGLAS MEIRA DE SOUZA permanecerá segregado.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados nas decisões que decretaram as prisões preventivas permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na garantia da ordem pública (gravidade concreta da conduta - duplo homicídio - consumado e tentado). Assim, constatado o risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de manter a prisão preventiva. Desse modo, não se verifica questão de ordem pública que autorize a revogação do
decisum
ou mesmo alteração do painel fático que justifique a revogação ou substituição da medida cautelar imposta.

Diante do exposto, por ora, nos termos do artigo 312 e 413, §3º, ambos do Código de Processo Penal,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA.”
(
Daniel De Sousa Campos
, juiz de Direito – PJe 1000012-93.2024.8.11.0027)

Em 14.5.2025, o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente foi remetido a este e. Tribunal
(PJe 1000012-93.2024.8.11.0027)
.

Pois bem.

A

custódia preventiva foi mantida na pronúncia com
fundamento na garantia da ordem pública,
extraída da gravidade concreta do crime [envolvimento no homicídio de
Ozadil Bispo da Silva Filho e tentativa de homicídio de Leonardo Barbosa de Oliveira]
, o qual foi assassinado mediante disparos de arma de fogo, após discussão acerca da
“condução de um veículo”
.

Com efeito, a motivação e forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Outrossim, o c. STJ possui entendimento de ser suficiente a fundamentação
per relationem
na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, quando
“se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [...] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020)

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às medidas cautelares, verifica-se que
, após o homicídio, o paciente evadiu-se do local do crime em seu veículo, jogou a arma do crime “
dentro do Rio Correntes, ao passar pelo mesmo”
(interrogatório no inquérito policial – PJe 1000012-93.2024.8.11.0027 – ID. 138042997) e o mandado de prisão foi cumprido no município de Novo São Joaquim, aproximadamente 500km (quinhentos quilômetros) de distância do local do crime [Itiquira/MT], a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Frise-se, ainda, que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Nesse quadro, as cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025